Tribunal: CARF
Processo: 10437.720748/2016-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.720748/2016-21
ACÓRDÃO
2301-011.740 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ ARNALDO PEREIRA MAYER FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE
RECURSAL. PRECLUSÃO.
A impugnação e os recursos dirigidos a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no Decreto no
70.235/72. Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados
na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; ou c) destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu
uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito
ou de investimento.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Para a comprovação da origem dos créditos efetuados em contas
bancárias, é necessária a apresentação de documentação coincidente em
datas e valores, capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a natureza
jurídica e proveniência dos valores depositados na conta bancária do
contribuinte.
Fl. 1292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.740 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720748/2016-21
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo dos documentos preclusos e, na parte
conhecida, negar provimento.
Sala de Sessões, em 10 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 908/962) interposto em face do Acórdão de no
10-61.990 da 8a Turma da DRJ/POA (fls. 864/896) que julgou procedente em parte a impugnação
contra Auto de Infração (fls. 506/511), relativamente ao ano-calendário 2012, exigindo o
recolhimento do imposto de renda pessoa física no montante de R$ 2.269.256,72 (cód. 2904),
juros de mora de R$ 845.751,97 (calculados até 08/2016) e multa proporcional de R$
1.701.942,54, totalizando o crédito tributário no valor de R$ 4.816.951,23.
Conforme Descrição de Fatos e Enquadramento Legal e Termo de Verificação Fiscal
(fls. 486/497), foi apurada a infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada por ter deixado o contribuinte, regularmente intimado, de
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, sendo o valor tributável de R$ 8.253.580,31.
Reproduzo excertos do relatório do acórdão recorrido, que retratam os fatos
ocorridos até aquele julgamento:
DO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
O Termo de Verificação Fiscal (fls. 486/497), detalha as circunstâncias envolvidas e
as infrações cometidas, que sintetizo a seguir.
A Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Pessoas Físicas em São
Paulo/SP (Divisão de Fiscalização), em cumprimento ao Mandado de
Procedimento Fiscal - Fiscalização no 08.1.96.00-2015-00410-7, procedeu à
fiscalização do contribuinte (impugnante)relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Fl. 1293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.740 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720748/2016-21
3
Física do Exercício 2013 (ano-calendário 2012), vindo a constatar irregularidades
que determinaram a constituição do crédito tributário através do presente Auto
de Infração.
Em 29/04/13, o contribuinte apresentou sua Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda das Pessoas Físicas (DAA), do Exercício 2013 (ano-calendário
2012), com Número da Declaração (ND) 08/16.859.073.
Inicialmente, o contribuinte foi intimado a apresentar os extratos bancários
relativos a todas as contas-correntes, contas de aplicação financeira e de
poupança, dele próprio e de seus dependentes, relativas ao BANCO ITAÚ e ao
BANCO CREDIT AGRICOLE BRASIL S/A, do ano-calendário de 2012.
Embora tenha sido intimado várias vezes (Intimação Fiscal 001 de 06/07/15;
Intimação Fiscal 002 de 11/04/06 e Intimação Fiscal 003 de 04/05/16), a
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, inclusive com prorrogações
de prazo para a entrega dos documentos, a origem e a natureza dos valores
creditados no BANCO ITAÚ e no BANCO CREDIT AGRICOLE BRASIL S/A, bem como
a documentação comprobatória das datas e valores das quitações justificadas
como Empréstimo Contrato de Mútuo com a empresa SAENGE ENGENHARIA
LTDA e SANEHAB ENGENHARIA LTDA, segundo a fiscalização, o contribuinte não
apresentou documentos e explicações suficientes para demonstrar a natureza das
operações que deram causa às transferências de valores para suas contas de
depósitos, o que resultou na lavratura do presente Auto de Infração.
A fiscalização aduziu, ainda, que comprovar a origem dos créditos não significa
simplesmente demonstrar quem fez o depósito, mas, principalmente, identificar a
natureza da operação que deu causa ao crédito, para se determinar se os valores
dos depósitos são ou não rendimentos tributáveis.
DA IMPUGNAÇÃO
O autuado interpôs impugnação (fls. 518/558) em 14/09/16 (fl. 859) alegando, em
resumo que:
Dos Fatos
1) Ao lavrar o Auto de Infração, a autoridade fiscal teria incorrido em inúmeras
ilegalidades, especialmente porque:
a. A origem dos depósitos estaria claramente identificada.
b. Os documentos e justificativas apresentados pelo Impugnante no curso da
fiscalização denotariam a verossimilhança das suas alegações, o que retiraria o
graude certeza necessário a desencadear a aplicação da presunção de omissão de
receitas do art. 42 da Lei n° 9.430/96.
c. A autoridade fiscal teria permanecido inerte, não adotando nenhuma
providência capaz de se desincumbir do ônus probatório lhe imposto por Lei, o
que teria compelido o Impugnante a adotar providências que sequer lhe seriam
exigidas.
Fl. 1294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.740 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720748/2016-21
4
2) Todos os depósitos havidos nas contas, notadamente às fls. 20/27, fls. 87/97,
fls. 100/190 e fls. 192/485, do Processo Administrativo, teriam sua origem
plenamente justificada e, apesar disso, a fiscalização teria aplicado, mesmo assim,
a presunção de omissão de rendimentos prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96.
Do Direito
3) O art. 42 da Lei no 9.430/96 teria estabelecido uma hipótese de presunção
relativa, no sentido de que a ausência de comprovação, pelo contribuinte, da
origem dos recursos em seu favor depositados ensejaria o surgimento de relativa
certeza a apontar que tais valores refletem a ocorrência de riqueza tributável.
O emprego do signo "origem" não seria ao acaso, já que, ao atribuir aos
contribuintes o ônus de provar a origem dos recursos (e não a natureza), o
legislador teria buscado harmonizar as regras de omissão de receitas com as
regras que regem o ônus da prova, que imporiam ao Fisco a tarefa de apresentar
todos os elementos de prova aptos a sustentar o auto de infração.
Assim, ao utilizar o signo “origem” o legislador teria buscado dividir entre o Fisco
e o contribuinte o ônus da prova.
Tivesse a lei atribuído aos contribuintes a incumbência de provar, além da origem,
também a natureza e todas as demais características que circundaram a operação
que ensejou o depósito bancário, a exceção (ônus da prova do contribuinte, em
hipóteses excepcionais) tornar-se-ia a regra (ônus da prova do contribuinte,
sempre).
Tal situação não seria razoável, já que o ônus da prova seria distribuído de
maneira desproporcional, dando margem ao surgimento de casos de prova
diabólica (prova impossível ou excessivamente difícil), na medida em que os
contribuintes deveriam buscar perante terceiros elementos capazes de sustentar
suas explicações quanto à origem. Isso, porém, desencadearia a lavratura de
autos de infração destituídos da certeza necessária que deve estar presente em
ato administrativo dessa espécie, inviabilizando a prevalência da verdade
material.
Argumenta que apenas a omissão do contribuinte em indicar a origem dos
depósitos bancários, o que pode ocorrer na hipótese de insatisfatória justificativa,
teria o efeito de tornar provável o fato desconhecido (= omissão de receita). A
contrario sensu, se o contribuinte apontar a origem e/ou apresentar justificativas
razoáveis relacionados ao contexto do depósito bancário, o fato desconhecido
não se tornaria provável, situação que demandaria da autoridade fiscal o
aprofundamento das investigações destinadas a viabilizar a aplicação do art. 42 da
Lei n° 9.430/96, o qual lhe impõe este ônus probatório.
Argumenta que, comprovada a simples origem do depósito, afasta-se a presunção
de omissão de receitas versada no art. 42 da Lei no 9.430/96, cabendo ao Fisco a
tarefa de investigar se as operações apontadas realmente revelam a ocorrência
Fl. 1295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.740 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720748/2016-21
5
do fato signo presuntivo de riqueza, mediante a adoção de todas as providências
que entenda cabíveis, como, por exemplo, a inquirição de terceiros.
Considerando-se que, indubitavelmente, teria havido a comprovação da origem,
na correta acepção do termo, de todos os depósitos havidos nas contas-correntes
do Impugnante, conforme comprovam os documentos apresentados durante o
curso da fiscalização, aceitos pela Autoridade Autuante no Termo de Verificação
Fiscal como suficientes a demonstrar os efetivos depositantes, não haveria como
prevalecer o lançamento ora impugnado (documentos acostados fls. 20/27, fls.
87/97, fls. 100/190 e fls. 192/485).
Reproduz doutrina de Alfredo Augusto Becker e Leonardo Sperb de Paola, e
jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e do
Tribunal Regional Federal da 4a Região (TRF4).
Da Análise Individualizada dos Depósitos Bancários
4) Item 3.1-1 do Termo de Verificação Fiscal (TVF) (Depósito de R$ 1.922.050,16
creditado em 18/07/12 no BANCO CREDIT AGRICOLE SA):
O depósito de R$ 1.922.050,16 na conta do Impugnante no BANCO CREDIT
AGRICOLE BRASIL SA teria sido realizado por seu irmão, LUIZ FELIPE MAYER em
18/07/12.
Assim, estaria comprovada a origem do depósito e, consequentemente, inviável
de se cogitar da aplicação da presunção do art. 42 da Lei no 9.430/96, o que já
evidenciaria a ilegalidade do lançamento fiscal impugnado.
Mesmo considerando prescindível ao deslinde da questão, já que a
documentação acostada pelo Impugnante já afasta a presunção de omissão de
receitas, argumenta que o depósito foi realizado para auxiliar a empresa de seu
pai, LUIZ ARNALDO PEREIRA MAYER, que teria começado a sofrer dificuldades
desde meados de 2010, tanto é que em 29/01/13 teria sido deferida a
recuperação judicial da empresa do pai, a SAENGE ENGENHARIA DE
SANEAMENTO E EDIFICAÇÕES LTDA (processo no 0064111-67.2012.8.26.0100).
Portanto, o depósito de R$ 1.922.050,16 na conta do Impugnante foi feito com o
objetivo de viabilizar a gestão das finanças do seu pai. Esse depósito ainda não
teria sido integralmente devolvido a seu pai, LUIZ ARNALDO PEREIRA MAYER, pois
até hoje o Impugnante detém e administra parte do valor em análise.
Assim, o impugnante pleiteia o cancelamento do auto de infração ora impugnado,
em relação a tal depósito.
5) Item 3.1-2 do TVF (Depósito de R$ 270.000,00 creditado em 24/07/12 no
BANCO CREDIT AGRICOLE SA):
O depósito de R$ 270.000,00 na conta do Impugnante no BANCO CREDIT
AGRICOLE BRASIL SA teria sido realizado por seu irmão, LUIZ FELIPE MAYER em
24/07/12.
Fl. 1296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.740 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720748/2016-21
6
Por isso, comprovada a origem do depósito, inviável também seria cogitar da
aplicação da presunção do art. 42 da Lei no 9.430/96, o que já evidenciaria a
ilegalidade do lançamento fiscal impugnado.
Mesmo considerando prescindível ao deslinde da questão, já que a
documentação acostada pelo Impugnante já afastaria a presunção de omissão de
receitas, argumenta, ainda, que o depósito foi inicialmente recebido por LUIZ
FELIPE (irmão) por meio de depósito realizado pela SAENGE (empresa do pai) em
23/07/12. Na sequência, em 24/07/12, LUIZ FELIPE (irmão) transferiu o valor de
R$ 270.000,00 para a conta do Impugnante.
Após ver creditado em sua conta o valor de R$ 270.000,00 o Impugnante teria
transferido, nos dois dias seguintes, à SAENGE (empresa do pai) a totalidade deste
valor, mediante dois depósitos nos valores de R$ 180.000,00 (25/07/12) e R$
90.000,00 (26/07/12).
Portanto, as transferências acima resultariam de operações ocorridas entre
familiares com o objetivo de promover ajuda recíproca, não sendo razoável que o
Impugnante seja tributado por algo que não representa acréscimo patrimonial,
tampouco por fatos que não preencheriam os requisitos da presunção de omissão
de receitas versado no art. 42 da Lei n° 9.430/96.
Por isso, diante da comprovação da origem e da natureza do depósito de R$
270.000,00, bem como da circunstância de a Autoridade Fiscal não ter exercido o
seu ônus da prova, é de rigor o cancelamento do auto de infração ora impugnado
também quanto a tal item.
6) Item 3.2-1 do TVF [Valores creditados pela empresa SAENGE ENGENHARIA DE
SANEAMENTO E EDIFICAÇÕES LTDA (R$ 5.101.984,50)]:
As comprovações das origens dos depósitos no montante de R$ 5.101.984,50
encontram-se nas folhas 105/177 e 192/257 (doc 03) conforme indicado em
planilha na Impugnação (fl. 535), razão pela qual é ilegal a conclusão da
Autoridade Fiscal de que os valores em foco representariam presunção de
omissão de receitas, já que os documentos apresentados pelo Impugnante elidem
a aplicação do art. 42 da Lei n° 9.430/96.
A fiscalização teria desconsiderado por completo essas comprovações, alegando
que o Impugnante “... não apresentou documentos que justifiquem a
transferência desses recursos da Empresa – Pessoa Jurídica para sua conta-
corrente de Pessoa Física...Além do fato do fiscalizado não fazer parte do quadro
societário da empresa”.
A presunção de omissão de receitas se referiria apenas à comprovação da origem
dos depósitos bancários, e não de conjecturas nitidamente voltadas a questionar
a legalidade da operação, que faria sentido apenas no âmbito de aplicação do § 2o
do art. 42 da Lei no 9.430/96 (submissão de valores omitidos às normas de
tributação específicas revistas na legislação vigente à época em que auferidos ou
recebidos).
Fl. 1297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.740 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720748/2016-21
7
Embora prescindível ao deslinde da questão, já que a documentação acostada
pelo Impugnante já afasta a presunção de omissão de receitas, o contexto que
ensejou a realização dos depósitos é o mesmo dos outros depósitos, ou seja,
ajuda na gestão dos negócios.
Para operacionalizar tal ajuda, a SAENGE teria realizado inúmeros depósitos em
favor do Impugnante, o qual, sempre que necessário, adotava as providências
voltadas a solver as obrigações daquela empresa.
Durante o ano de 2012 e com o objetivo de operacionalizar a ajuda oferecida ao
seu pai, o Impugnante teria realizado inúmeras transferências à SAENGE,
devolvendo, assim, a integralidade dos valores por ele recebidos em 2012.
As comprovações das transferências dos valores depositados, a título de
devolução à SAENGE, constariam em planilha da Impugnação (fls. 537/539), com a
indicação das folhas do processo onde estariam registradas essas devoluções nos
extratos bancários.
O Impugnante teria devolvido à SAENGE absolutamente todos os valores por ele
recebidos durante o ano de 2012, inclusive em montante superior ao que o
recebido em 2012 (pois havia valores creditados em períodos anteriores) o que,
além de evidenciar a ausência de acréscimo patrimonial, corrobora a justificativa
de que os depósitos bancários em exame foram feitos com o objetivo de
implementar a gestão financeira dos negócios de seu pai.
A Autoridade Fiscal, todavia, não teria se contentado com a explicação do
Impugnante, fazendo recair sobre os depósitos em exame a presunção de
omissão de receitas versada no art. 42 da Lei n° 9.430/96.
Ressalta a ilegalidade da conduta da Autoridade Fiscal, a qual, novamente, trilhou
o caminho que lhe pareceu mais cômodo, deixando de exercer o seu ônus da
prova, que impunha o aprofundamento das investigações destinadas a analisar a
natureza dos depósitos em exame, especialmente porque os elementos trazidos
pelo Impugnante confeririam considerável grau de veracidade aos fatos alegados,
o que afastaria a possibilidade de sobre eles serem aplicadas presunções.
Por essas razões, mereceriam ser excluídos do auto de infração em exame
também os valores tratados neste item.
7) ITEM "3.2-2" DO TVF [Valores Creditados pela Empresa SANEHAB ENGENHARIA
LTDA (R$ 424.437,62)]:
Conforme teria explicado no âmbito da fiscalização, os depósitos bancários
recebidos pelo Impugnante no valor de R$ 424.437,62 decorreriam de mútuo
realizado entre ele e a empresa da qual é sócio, SANEHAB ENGENHARIA LTDA.
("SANEHAB"). Os extratos bancários acostados pelo Impugnante naquela
oportunidade (fls. 105/177), aliados aos lançamentos constantes do Livro Razão,
comprovariam que os depósitos seriam provenientes da SANEHAB, tanto é que a
própria Autoridade Fiscal não teria questionado tal fato.
Fl. 1298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.740 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720748/2016-21
8
Logo, comprovada a origem dos depósitos, não seria possível lançar mão da
presunção de omissão de receitas do art. 42 da Lei n° 9.430/96, o que deveria
acarretar no cancelamento do crédito tributário constituído.
O Impugnante teria apresentado o Livro Razão da SANEHAB (que sequer teria sido
intimada no curso da fiscalização), relativo ao ano de 2012, o que comprovaria
que os valores recebidos pelo Impugnante decorrem de mútuo, conforme planilha
constante na Impugnação (fl. 541).
Se o Direito não exige forma especifica para a realização do mútuo, e se a escrita
da própria mutuante (Livro Razão da SANEHAB) atesta a natureza da operação em
exame (a escrita se compatibiliza nos centavos com os depósitos recebidos pelo
Impugnante), não seria possível prevalecer o argumento da Autoridade Fiscal de
que o Impugnante "não apresentou documentação hábil e idônea que justificasse
a transferência de recursos da empresa - Pessoa Jurídica para a sua conta
corrente - Pessoa Física".
Caso não fossem acolhidas as razões acima, requer o Impugnante, ao menos, o
afastamento da presunção de omissão de receitas sobre o valor de R$
3.000.000,00, o qual teria sido devidamente declarado na declaração de imposto
de renda do mesmo do ano-calendário de 2012 (fls. 7 das fls. 20/27). Cita
jurisprudência do CARF nesse sentido.
8) ITEM "3.2-3" DO TVF [valores recebidos de LUIZ ARNALDO PEREIRA MAYER (pai
do fiscalizado) (R$ 244.210,07)]:
O valor de R$ 244.210,07 teria decorrido de transferências realizadas por LUIZ
ARNALDO (seu pai) com o objetivo de viabilizar a gestão de seus negócios e,
principalmente, das finanças atreladas a sua vida pessoal, na medida em que ele
(o pai) atravessava crise de saúde.
O impugnante teria realizado diversos pagamentos para adimplir inúmeras
obrigações contraídas por seu pai, conforme tabela constante da Impugnação (fls.
544/547).
Se o depositante está identificado, e há razoabilidade na explicitação do contexto
em que os depósitos bancários foram recebidos, não haveria margem para
aplicação da presunção do art. 42 da Lei n° 9.430/96, o qual demandaria forte
grau de certeza quanto à falta de origem dos valores, razão pela qual o Auto de
Infração deveria ser cancelado.
O lançamento fiscal seria também ilegal, na medida em que a Autoridade Fiscal
não teria exercido o seu ônus da prova no sentido de demonstrar o acréscimo
patrimonial do Impugnante.
Sequer seria razoável exigir do Impugnante a apresentação de documentos
adicionais, pois a relação próxima entre pai e filho dispensa a adoção de
providências formais.
Fl. 1299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.740 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720748/2016-21
9
Assim, seja pela comprovação da origem dos depósitos representativos do valor
de R$ 244.210,07 (LUIZ ARNALDO - pai), seja pela explicitação do contexto em que
tais depósitos ocorreram, ou ainda pela inércia do Fisco em exercer o seu ônus da
prova, o que teria retirado a certeza necessária para ensejar a aplicação da
presunção de omissão de receitas, o Auto de Infração deveria ser cancelado.
Subsidiariamente, o Impugnante pede o afastamento da presunção de omissão de
receitas recaída sobre o montante de R$ 153.950,00, o qual teria sido
devidamente declarado na sua DIRPF do ano-calendário de 2012 (fls. 7 das fls.
20/27).
9) ITEM "3.2-4" DO TVF [valores recebidos de LUIZ FELIPE MAYER (irmão do
fiscalizado) (R$ 73.778,56)]:
O valor de R$ 73.778,56 seria composto por depósitos feitos por seu irmão, LUIZ
FELIPE, a título de reembolso de despesas.
Exemplifica com o valor de R$ 1.916,92, que diz respeito a uma quota do imposto
de renda devido por seu irmão (LUIZ FELIPE MAYER) e que foi por ele
(Impugnante) pago em 27/04/2012, sendo reembolsado em 30/04/2012.
A Autoridade Fiscal, porém, teria considerado como omissão de receitas todos os
depósitos que englobam o valor de R$ 73.778,56, com base na alegação de que
"não há como considerar que os recursos creditados na conta-corrente do
fiscalizado, identificados na Tabela 5, tem suas origens comprovadas pela
apresentação de uma planilha como justificativas e cópia do Recibo de entrega da
DIRPF do exercício de 2012, ano-calendário 2011 em nome de Luiz Felipe Meyer"
(p. 9 do TVF).
A Autoridade Fiscal não teria questionado sobre o depositante dos valores
recebidos pelo Impugnante (seu irmão LUIZ FELIPE), razão pela qual a origem dos
depósitos estaria, assim, identificada e, por consequência, não poderia ter sido
aplicada a presunção de omissão de receitas prevista do art. 42 da Lei n°
9.430/96.
Além de ter desconsiderado a explicação relacionada ao depósito de R$ 1.916,92,
a Autoridade Fiscal teria deixado de exercer o seu ônus da prova, pois não
aprofundou as investigações voltadas a elucidar os fatos, o que poderia ser feito,
por exemplo, mediante a intimação de LUIZ FELIPE (irmão) para apresentar os
extratos bancários que comprovam a exata identidade dos valores transportados
de sua conta para a conta do Impugnante, a título de reembolso de despesas.
O Impugnante requer o acolhimento da impugnação nesse ponto, para afastar a
presunção de omissão de receitas incidente sobre os depósitos em exame ou, ao
menos, sobre o depósito de R$ 1.916,92.
10) ITEM "3.2-5" DO TVF [Créditos em conta-corrente do fiscalizado (R$
67.920,50)] (obs: a soma dos depósitos perfaz, na verdade, o valor de R$
68.280,50, conforme pág. 9 do TVF):
Fl. 1300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.740 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720748/2016-21
10
O impugnante busca provar que os valores recebidos estão relacionados à
reembolso/devolução parcial de um investimento mal sucedido (que teria sido
desfeito) na empresa NEWCO DIVERSÕES E RESTAURANTE LTDA (“NEWCO”).
Para essa comprovação anexa cópias (i) dos e-mails trocados com o administrador
da NEWCO (RUBENS ELIAS ZOGBI FILHO), indicando que foram disponibilizados
cheques relacionados à devolução em exame, (ii) de cheque assinado em
15/08/12, no valor de R$ 8.000,00, e (iii) de comprovantes de depósitos de
cheques de 06/07/2012 e 16/05/2012 - R$ 8.000,00 cada (fls. 27/33 das folhas
443/475 - doc. 06).
O contexto que circunda os depósitos em exame jamais poderia atrair a aplicação
da presunção de omissão de receitas do art. 42 da Lei n° 9.430/96, especialmente
em razão de a Autoridade Fiscal não ter adotado sequer uma providência voltada
a investigar as circunstâncias fáticas do presente caso. Ademais, os valores em
tela de forma alguma revelam ganho de capital na alienação de quotas sociais, já
que representam valor muito menor que o aplicado na empresa.
11) ITEM "3.2-6" DO TVF [Créditos na Conta-Corrente do fiscalizado (R$
6.196,29)]:
O valor de R$ 6.196,29 seria representado por dois depósitos realizados por
EDUARDO BARNABE (primo do Impugnante), nos montantes de R$ 696,29 e R$
5.500,00.
A origem do depósito de R$ 696,29 estaria plenamente identificada pelo
comunicado de operação realizada no BANCO ITAÚ, reproduzida na Impugnação
(fl. 553) (anexos na fl. 2 das fls. 441/442).
Assim, comprovada a origem desse depósito, não seria possível aplicar a
presunção de omissão de receitas do art. 42 da Lei n° 9.430/96.
Menciona, ainda, embora prescindível ao deslinde da questão, que o valor de R$
696,29 decorreria de reembolso de compra realizada pelo Impugnante durante
viagem realizada aos Estados Unidos que, por favor realizado ao seu primo, teria
adquirido brinquedo através do sítio da AMAZON. Tanto isso seria verdade que,
ao reembolsar o Impugnante, EDUARDO BARNABE inseriu no comprovante de
depósito as palavras "Transferência Amazon".
Assim, seria ilegal a assertiva da Autoridade Fiscal de que "não há como
considerar que os recursos creditados na conta-corrente do fiscalizado,
identificados na Tabela 7, tem suas origens e natureza comprovadas pela
apresentação de uma planilha e cópia de comunicação digital do Banco Itaú" (p. 1
0 do TVF).
Por outro lado, a presunção de omissão de receitas que recaiu sobre o depósito
de R$ 5.500,00 também merece ser afastada, na medida em que a Autoridade
Fiscal não exerceu o ônus da prova lhe imposto por lei. Isso porque, mais uma vez,
a Autoridade Fiscal não aprofundou as investigações destinadas a verificar a
Fl. 1301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.740 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720748/2016-21
11
veracidade da alegação do Impugnante de que o seu primo (EDUARDO BARNABE)
foi o depositante de tal valor, a título de reembolso de despesas.
Pelo exposto, deveria ser cancelado o Auto de Infração ora impugnado também
quanto a tais valores.
12) ITEM "3.2-7" DO TVF [Créditos na Conta-Corrente do fiscalizado (R$
10.500,00)]:
O Impugnante apontou durante a fiscalização que o valor em referência
representaria um reembolso feito por ALLAN CURY MARTINS (seu cunhado),
relativamente à uma viagem de final de ano feita em família.
No que se referiria ao depósito de R$ 4.000,00 realizado em 27/12/12, o
depositante está expressamente identificado, não havendo dúvidas quanto à
origem do valor (fls. 59 das fls. 105/177).
No que diz respeito aos demais valores (R$ 2.300,00 e R$ 4.200,00), o Impugnante
anexou, com o objetivo de demonstrar os reembolsos em seu favor, e-mails
trocados com Allan Cury Martins, relativamente aos comprovantes de reservas de
hotel (US$ 978.75) e de aluguel de carro (US$ 937.05) - (fls. 2/6 das fls. 476/485 -
doc. 07).
Ao lançar mão da presunção de receita do art. 42 da Lei n° 9.430/96, a Autoridade
Fiscal teria desconsiderado os elementos trazidos pelo Impugnante, e afirmado
que "não há como considerar que os recursos creditados na conta-corrente do
fiscalizado, identificados na Tabela 8, tem suas origens comprovadas pela
apresentação de uma planilha e cópia de comunicação (do) fiscalizado" (p. 10 do
TVF).
Ou seja, mais uma vez, a Autoridade Fiscal teria lançado mão de assertiva
genérica deixado de exercer corretamente o ônus da prova lhe imposto por lei,
até porque as informações do Impugnante estariam dotadas de alto grau de
veracidade, diante dos documentos apresentados.
Assim, o impugnante pede o acolhimento da presente Impugnação, com o
cancelamento integral do Auto de Infração ou, ao menos, dos depósitos ora
justificados.
13) ITEM "3.2-8" DO TVF [Valores não Justificados (R$ 132.151,61)]:
De acordo com a Autoridade Fiscal, o valor de R$ 132.151,61 seria composto por
depósitos que não foram justificados pelo Impugnante.
O primeiro depósito seria de R$ 43,50, ocorrido em 09/10/12, o qual, ao contrário
do que afirmou a Autoridade Fiscal, decorreria de resgate de aplicação financeira
da mesma titularidade. Incabível, portanto, a aplicação da presunção de omissão
de receitas.
Fl. 1302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.740 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720748/2016-21
12
O segundo depósito seria de R$ 132.108,11, ocorrido em 04/12/12, foi realizado
por LUIZ ARNALDO (pai do Impugnante), conforme comprova o extrato que anexa
na Impugnação (fl. 556) (fls. 58 das fls. 105/177).
Assim, se o depositante está claramente identificado, não haveria que se falar em
ausência de comprovação da origem, razão pela qual é ilegal o Auto de Infração
lavrado contra o Impugnante, também neste ponto.
Da Presunção de Omissão de Receitas (Limite Anual de R$ 80.000,00).
Na hipótese de remanescerem presunções de omissão de receitas sobre
determinados depósitos bancários, o que se alega por argumentação, o
Impugnante requer, ao menos, o afastamento de tal presunção sobre os
depósitos que representem, individualmente, quantias inferiores a R$ 12.000,00,
até a soma anual de R$ 80.000,00, nos termos do art. 42, § 3o, II, da Lei no
9.430/96, e do art. 4o da Lei no 9.481/97.Dos Valores de Titularidade de Terceiros.
14) Restaria evidenciado que todos os valores possuem uma origem (pai, irmão,
empresas próprias e da família, cunhado, primo, etc.) e também que, embora
considere desnecessário o respectivo motivo (mútuos, reembolsos, etc.), os
valores eventualmente não comprovados durante a fiscalização não somam R$
80.000,00, de modo que não poderia prevalecer o lançamento aqui discutido.
Argumenta, ainda, o Impugnante que caso não sejam acolhidos tais argumentos,
ainda assim não poderia prevalecer o lançamento, haja vista que, existindo prova
nos autos de que os valores em questão foram depositados por terceiros, apenas
sobre esses terceiros poderia recair a presunção de omissão de receitas,
conforme determina o § 5o do art. 42 da Lei no 9.430/96.
Aduziu que a Autoridade Fiscal não teria buscado a verdade material ao ter
considerado presunção legal de omissão de receitas valores que claramente não
preencheriam esses requisitos, o que prejudicaria a licitude do lançamento
também por esse fundamento.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido. Confira-se a ementa:
RENDIMENTOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/05/2018 (fl. 904), o sujeito
passivo interpôs, em 14/06/2018, Recurso Voluntário, em que, além de juntar novos documentos
(comprovantes de transferências bancárias), defendeu que a comprovação da origem basta para
afastar a tributação pelo art. 42 da Lei 9.430/96, demandou a exclusão da presunção de receitas
Fl. 1303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.740 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720748/2016-21
13
recaída sobre o limite atual de R$80.000,00, argumentou que a tributação deveria recair sobre os
terceiros depositantes, além de ter apresentado justificativas para análise individualizada dos
seguintes depósitos bancários:
a) ITEM “3.1-1” DO TVF: “Análise da Justificativa do valor de R$ 1.922.050,16
creditado em 18/07/2012 no Credit Agricole”;
b) ITEM “3.1-2” DO TVF: “Análise da justificativa do valor de R$ 270.000,00
creditado em 24/07/2012 no Crédit Agricole”;
c) ITEM “3.2-1” DO TVF: “Análise dos valores creditados pela empresa SAENGE
ENGENHARIA DE SANEAMENTO E EDIFICAÇÕES LTDA, CNPJ 52.908.423/0001-08” (R$
5.101.984,50);
d) ITEM “3.2-2” DO TVF: “Análise dos valores creditados pela empresa SANEHAB
ENGENHARIA LTDA, CNPJ 52.908.423/0001-08” (R$ 424.437,62);
e) ITEM “3.2-3” DO TVF: “Análise dos valores justificados como recebidos de LUIZ
ARNALDO PEREIRA MAYER, CPF 677.494.968-15, pai do fiscalizado” (R$ 244.201,07);
f) ITEM “3.2-4” DO TVF: “Análise dos valores justificados como recebidos de Luiz
Felipe Mayer, irmão do contribuinte” (R$ 73.778,56);
g) ITEM “3.2-5” DO TVF: “Foram identificados créditos na conta-corrente do
fiscalizado no valor total de R$ 67.920,50 (sic)” (obs: a soma dos depósitos perfaz, na verdade, o
valor de R$ 68.280,50, conforme p. 9 do TVF);
h) ITEM “3.2-6” DO TVF: “Foram identificados créditos na conta-corrente do
fiscalizado no valor total de R$ 6.196,29”;
i) ITEM “3.2-7” DO TVF: “Foram identificados créditos na conta-corrente do
fiscalizado no valor total de R$ 10.500,00”; e
j) ITEM “3.2-8” DO TVF: “Valores não justificados” (R$ 132.151,61).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo, porém deve ser parcialmente conhecido.
Preclusão
No âmbito do recurso voluntário, o contribuinte instruiu sua peça recursal com
diversos comprovantes de operações bancárias (fls. 963/1289).
Fl. 1304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.740 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720748/2016-21
14
O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 – PAF, assim dispõe:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993) (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997):
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997);
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997).
Depreende-se, da análise de tais dispositivos, que é na fase da impugnação que se
delimitam os contornos da lide, instaurando-se o litígio administrativo. A partir desse momento
processual, ficam vedadas a introdução de novas teses de defesa ou a juntada de provas
adicionais, salvo nas hipóteses legalmente excepcionadas.
Sobre esse aspecto, Marcos Vinícius Neder de Lima e Maria Tereza Martínez López,
na obra Processo administrativo fiscal federal comentado (3. ed. São Paulo: Dialética, 2010),
ensinam que “a inicial e a impugnação fixam os limites da controvérsia, integrando o objeto da
defesa as afirmações contidas na petição inicial e na documentação que a acompanha”.
Na mesma linha, Antônio da Silva Cabral, em sua obra Processo Administrativo
Fiscal (São Paulo: Saraiva, 1993, p. 172), assinala:
“O termo latino é muito feliz para indicar que a preclusão significa impossibilidade
de se realizar um direito, quer porque a porta do tempo está fechada, quer
porque o recinto onde esse direito poderia exercer-se também está fechado. O
titular do direito acha-se impedido de exercer o seu direito, assim como alguém
está impedido de entrar num recinto porque a porta está fechada.”
E prossegue o autor, ao tratar do julgamento em segunda instância:
Fl. 1305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.740 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720748/2016-21
15
“Se o tribunal acolher tal espécie de recurso estará, na realidade, omitindo uma
instância, já que o julgador singular não apreciou a parte que só é contestada na
fase recursal.”
Também Cintra, Grinover e Dinamarco, em sua clássica Teoria Geral do Processo,
lecionam que:
“O instituto da preclusão liga-se ao princípio do impulso processual.
Objetivamente entendida, a preclusão consiste em um fato impeditivo destinado
a garantir o avanço progressivo da relação processual e a obstar o seu recuo para
as fases anteriores do procedimento. Subjetivamente, a preclusão representa a
perda de uma faculdade ou de um poder ou direito processual; as causas dessa
perda correspondem às diversas espécies de preclusão.”
E completam:
“A preclusão não é sanção. Não provém de ilícito, mas de incompatibilidade do
poder, faculdade ou direito com o desenvolvimento do processo, ou da
consumação de um interesse. Seus efeitos confinam-se à relação processual e
exaurem-se no processo.”
Dessa forma, as alegações defensivas, ainda que constituam faculdades do
recorrente, configuram verdadeiro ônus processual: se não exercidas no momento oportuno,
geram a perda do direito de manifestação em fase posterior, em razão do fenômeno da preclusão.
Isso porque o processo, em sua lógica, é um caminhar progressivo, que não admite, em regra, o
retorno a fases já superadas.
Nos termos do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, a formulação de novas
alegações somente é admitida quando:
a) se refiram a direito superveniente;
b) constituam matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício pelo
julgador (ex.: decadência); ou
c) estejam expressamente autorizadas por lei.
O § 5o do mesmo dispositivo legal, por sua vez, exige que a juntada de documentos
seja requerida por petição fundamentada, demonstrando a ocorrência de uma das hipóteses
legais acima.
No caso concreto, entretanto, não houve comprovação do preenchimento dessas
condições, razão pela qual a juntada documental em sede recursal não pode ser acolhida.
Mérito
Comprovação apenas da origem – tributação pelo art. 42 da Lei no 9.430/96
Fl. 1306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.740 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720748/2016-21
16
O recorrente sustenta que a simples identificação da origem do depósito, ou seja,
do depositante, seria hábil a afastar a tributação pelo art. 42 da Lei no 9.430/96, trazendo excertos
de decisões de 2012 e 2013, do CARF e do TRF da 4o Região, nesse sentido.
A tese do contribuinte não merece se acolhida, porquanto é cediço o
entendimento, no âmbito da 1a e 2a Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, no sentido
de que para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, é imprescindível a
comprovação da natureza ou causa da operação que envolveu os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento, mantida junto à instituição financeira, sendo insuficiente a
identificação do depositante (Acórdãos Precedentes: 9202-011.213, 9202-006.829, 9202-009.608,
9202-009.449, 9101-005.486, 9101-005.345).
Análise individualizada de depósitos
Considerando que o Colegiado a quo já enfrentou os argumentos do recorrente,
adoto as razões de decidir do acordão recorrido conforme previsto no art. 114, §12, inciso I, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, cabendo destacar os
seguintes excertos do voto condutor:
a. Item 3.1-1 do TVF [Valores Creditados por LUIZ FELIPE MAYER (R$
1.922.050,16)]:
O Impugnante alega que o depósito de R$ 1.922.050,16 em sua conta no BANCO
CREDIT AGRICOLE BRASIL SA em 18/07/12 (fl. 429), em 18/07/12, teria sido
realizado por seu irmão, LUIZ FELIPE MAYER, e que assim restaria comprovada a
origem do depósito, tornando inviável a aplicação da presunção do art. 42 da Lei
no 9.430/96.
Equivoca-se o Impugnante neste argumento.
O Extrato da conta bancária de LUIZ FELIPE MAYER (fl. 434) mostra claramente
que a efetiva origem do depósito de R$ 1.922.050,16 (TED 389941) na conta
bancária do Impugnante no BANCO CREDIT AGRICOLE SA em 18/07/12, não foi de
um valor pertencente à conta de LUIZ FELIPE MAYER, mas de um depósito nela
efetuado, no mesmo valor e na mesma data (Histórico “03003 CRÉDITO VIA TED”),
para o qual não foi anexada a comprovação do remetente (real origem do
depósito). A conta bancária de LUIZ FELIPE, neste caso, não passou de uma conta
intermediária na transferência desse montante, de uma origem que permanece
não comprovada para a conta do Impugnante.
O Extrato da CC no BANCO ITAÚ, de LUIZ FELIPE MAYER (fl. 434), igualmente não
comprova a real origem do depósito, o mesmo ocorrendo com o Comprovante de
Operação (fl. 436).
O Impugnante aduziu, ainda, ao receber o encargo de auxiliar no gerenciamento
das finanças de seu pai, que o montante recebido de R$ 1.922.050,16 referia-se
ao “saldo do mútuo” de R$ 2.050.000,00, depositado em 07/07/10 a seu irmão,
Fl. 1307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.740 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720748/2016-21
17
LUIZ FELIPE, que havia ficado originalmente com o encargo de ajudar o pai. Por
oportuno, transcrevo parte desse registro da Impugnação (fls. 529/530):
...
O mencionado ônus ficou inicialmente a cargo do irmão do Impugnante
(Luiz Felipe), que, para tanto, recebeu de seu pai, em 07/07/2010, o valor
de R$ 2.050.000,00, momento em que foi criado uma espécie de conta
corrente, conforme atesta a tela abaixo (fls. 16 das fls. 425/440):
...
Após Luiz Felipe (irmão) ter devolvido ao Sr. Luiz Arnaldo (pai) alguns
valores, bem como depositado na conta da Saenge outras quantias, decidiu
ele transferir ao Impugnante o aludido encargo, mediante depósito do
saldo do mútuo que detinha perante o pai em favor do Impugnante. Assim,
o Impugnante, em 18/07/2012, ao receber o encargo de auxiliar o
gerenciamento das finanças de seu pai, recebeu também o saldo do mútuo,
o que justifica o depósito de R$ 1.922.050,16 feito por seu irmão em sua
conta corrente.
(Grifei e sublinhei.)
Essa alegação já havia sido apresentada à fiscalização (fl. 92), in verbis:
Conforme demonstrado anteriormente, em 2012 meu irmão me passou um
valor de meu pai que ele mantinha com ele.
Esse valor é resultado de uma conta corrente estabelecida entre meu irmão
e meu pai que teve início em 2010 e terminou em 18/07/2012.
Nesse momento, meu irmão não ficou com mais nenhum valor de meu pai
com ele.
Portanto, o valor de R$ 1.922.050,16 que meu irmão depositou minha
conta em 18/07/2012 é na verdade repasse de um valor que estava com
meu irmão, mas era de meu pai. Esse valor representa o resultado final
entre uma conta corrente que foi estabelecida entre meu pai e meu irmão.
(Grifei e sublinhei.)
Esse argumento não merece guarida porque o extrato da conta bancária de LUIZ
FELIPE MAYER (fls. 184 e 434) mostra claramente que foi efetuado um depósito
em sua própria conta bancária no BANCO ITAÚ (TEF - Transferência Eletrônica
Financeira), em 18/07/12, no exato montante de R$ 1.922.050,16 (Histórico “TEF
3001.08068-2”), mas não há a indicação da origem desse depósito. Assim, não há
como afirmar inequivocamente, como alega o impugnante, que esse valor tenha
relação com o algum tipo de “repasse de um valor que estava com meu irmão” ou
do alegado “saldo de mútuo” ou do saldo da quantia originalmente recebida de
R$ 2.050.000,00 em 07/07/10 (fl. 189). Basta constatar que o valor creditado na
conta do irmão em 18/07/12 (R$ 1.922.050,16) foi, na mesma data (18/07/12),
Fl. 1308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.740 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720748/2016-21
18
transferido integralmente para a conta bancária do Impugnante (TED 389941) no
BANCO CREDIT AGRICOLE SA (fls. 198, 436 e 642).
Outrossim, o Impugnante não traz aos autos nenhuma comprovação referente ao
Mútuo alegadamente recebido por LUIZ FELIPE, que permita concluir sobre o
saldo desse Mútuo e/ou justificar o montante recebido pelo impugnante via TED
em 18/07/12 (R$ 1.922.050,16) como resultado de um hipotético saldo ou
acréscimo ao valor de R$ 2.050.000,00 alegadamente creditado ao mesmo em
07/07/10, no âmbito do Mútuo mencionado. Meras alegações não fazem prova a
favor do Impugnante.
Portanto, deve ser mantido o valor autuado pela fiscalização no montante de R$
1.922.050,16, quer porque o Impugnante não comprovou a real origem desse
depósito bancário (TEF na conta do irmão não permite identificar a origem), quer
porque as provas apresentadas não permitem concluir inequivocamente sobre as
alegações do impugnante (se os valores repassados já estavam nas contas do
irmão e/ou se foram realmente valores de saldo de mútuo), quer por falta de
provas que permitam concluir sobre os detalhes das operações envolvidas
(Contrato de Mútuo, registro da operação na contabilidade da SAENGE) ou que
permitissem constatar a aplicação dos recursos depositados na consecução do
objetivo do próprio depósito (a alegada ajuda ao pai – Notas Fiscais ou Recibos de
prestação de serviços à Empresa do pai ou pagamento de contas do pai, por
exemplo).
b. Item 3.1-2 do TVF [Valores Creditados por LUIZ FELIPE MAYER (R$ 270.000,00)]:
O Impugnante alega que o depósito de R$ 270.000,00 creditado em sua conta no
BANCO CREDIT AGRICOLE BRASIL SA (fl. 642), em 24/07/12, teria sido realizado
por seu irmão, LUIZ FELIPE MAYER, e que assim restaria comprovada a origem do
depósito, tornando inviável a aplicação da presunção do art. 42 da Lei no
9.430/96.
Equivoca-se o Impugnante neste argumento.
O Extrato da conta bancária de LUIZ FELIPE MAYER (fl. 434) mostra claramente
que este recebeu um depósito no valor de R$ 270.000,00 da SAENGE
ENGENHARIA em 23/07/12 (Histórico “AG TED 444766” - fl. 434) e o repassou, em
24/07/12, para a conta bancária do impugnante no BANCO CREDIT AGRICOLE SA
(Histórico “03003 – CRÉDITO VIA TED341 3789 18649 LUIZ FELIPE MAYER” - fl.
642).
Por sua vez, o impugnante efetuou uma transferência de um valor de R$
180.000,00 em 25/07/12 e de R$ 90.000,00 em 26/07/12 para a SAENGE
ENGENHARIA, com os históricos de transferência: “03002 PAGAMENTOS VIA TED
p/ 0033-00214-130022009:SAENGE ENG DE SANEAMENTO ED ”.
Entretanto, o impugnante permanece sem comprovar a origem do valor de R$
270.000,00 depositado em sua conta bancária, ou seja, a causa, a razão, o fato
que motivou o referido depósito em sua conta.
Fl. 1309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.740 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720748/2016-21
19
A alegada devolução do total do depósito nos dois dias subseqüentes ao crédito
só depõe contra o argumento do impugnante de ajudar o pai nos negócios da
Empresa.
Que tipo de ajuda o impugnante prestou ao pai com relação a este crédito, já que
o teria “devolvido” à SAENGE dois dias após tê-lo “recebido”.
O impugnante não comprova por que o depósito foi efetuado em sua conta
bancária, como foi contabilizada a saída desse recurso na SAENGE, onde foi
utilizado esse recurso de forma a justificar a alegada ajuda a seu pai ou por que o
recurso foi simplesmente devolvido, e como a devolução desse recurso foi
contabilizada na SAENGE (os registros contábeis da SAENGE, empresa do pai do
impugnante, comprovariam a que título os rendimentos saíram da/(retornaram à)
Empresa e não haveria empecilho algum para incluir essa comprovação na
Impugnação, já que se trata de empresa familiar e o impugnante alega estar
ajudando o pai no seu negócio).
O impugnante alega, ainda, que as transferências acima resultariam de operações
ocorridas entre familiares com o objetivo de promover ajuda recíproca, não sendo
razoável que fosse tributado por algo que não representa acréscimo patrimonial,
tampouco por fatos que não preencheriam os requisitos da presunção de omissão
de receitas versado no art. 42 da Lei n° 9.430/96. Porém, o impugnante não
explica que tipo de “operações entre familiares” ocorreram e nem qual a “ajuda
recíproca” foi realizada entre os familiares, de tal forma a justificar o depósito
bancário de R$ 270.000,00.
Permanece, dessa forma, não justificada a origem do depósito bancário, devendo
ser mantido o valor autuado de R$ 270.000,00, por falta de comprovação da
origem do depósito.
Tendo em vista as considerações acima, deve ser mantido o valor omitido
autuado de R$ 2.192.050,16 (= R$ 1.922.050,16 + R$ 270.000,00), correspondente
a depósitos bancários creditados ao impugnante no BANCO CREDIT AGRICOLE,
por falta de comprovação da origem desses depósitos.
2) Depósitos Creditados no BANCO ITAÚ SA (R$ 6.061.530,15):
a. ITEM "3.2-1" DO TVF [Valores Creditados pela SAENGE ENG. (R$ 5.101.984,50)]:
O impugnante alega que as comprovações das origens dos depósitos no montante
de R$ 5.101.984,50 encontrar-se-iam nas folhas 105/177 e 192/257 (doc 03)
conforme indicado em planilha na Impugnação (fl. 535), razão pela qual seria
ilegal a conclusão da Autoridade Fiscal de que os valores em foco representariam
presunção de omissão de receitas, já que os documentos apresentados pelo
Impugnante elidiriam a aplicação do art. 42 da Lei n° 9.430/96.
Aduziu o impugnante que durante o ano de 2012, com o objetivo de
operacionalizar a ajuda oferecida ao seu pai, teria realizado inúmeras
transferências à SAENGE, devolvendo, assim, “absolutamente todos os valores por
Fl. 1310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.740 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720748/2016-21
20
ele recebidos durante o ano de 2012” (Impugnação - fl. 539), conforme planilha
da Impugnação (fls. 537/539) (com a indicação das folhas do processo onde
estariam registradas essas devoluções nos extratos bancários).
Não assiste razão ao impugnante em suas alegações.
Os documentos apresentados são basicamente os mesmos disponibilizados pelo
impugnante durante a ação fiscal.
As comprovações que o impugnante alega possuir (fls. 105/177 e 192/257),
conforme planilha (Impugnação – fls. 537/539), não passam de meras
transferências de numerário de suas contas bancárias para a SAENGE
ENGENHARIA. Pretendeu, com isso, comprovar a devolução da integralidade dos
valores recebidos em 2012.
Porém, o impugnante permanece não comprovando a razão, a causa, o fato que
deu origem a tais depósitos. Simples trocas de numerário entre as contas do
impugnante e da SAENGE não provam a origem dos depósitos.
O impugnante não comprova por que os depósitos foram efetuados em suas
contas bancárias, como foram contabilizadas as saídas desses recursos na
SAENGE, onde foram utilizados os recursos de forma a justificar a alegada ajuda a
seu pai ou por que os recursos foram simplesmente devolvidos, e como a
devolução desses recursos foi contabilizada na SAENGE (os registros contábeis da
SAENGE, empresa do pai do impugnante, comprovariam a que título os
rendimentos saíram da/(retornaram à) Empresa e não haveria empecilho algum
para incluir essa comprovação na Impugnação, já que se trata de empresa familiar
e o impugnante alega estar ajudando o pai no seu negócio).
Assim, correta a fiscalização cujas conclusões adoto como razões de decidir, pois
comprovar a origem dos depósitos não significa simplesmente demonstrar quem
fez o depósito, mas identificar a natureza da operação que deu causa ao crédito
ou, se for o caso, todos os elementos que permitam identificar de forma
inequívoca se os objetivos do depósito foram cumpridos conforme o que foi
alegado.
Tendo em vista as considerações acima, deve ser mantido o valor omitido
autuado de R$ 5.101.984,50, correspondente a depósitos bancários creditados ao
impugnante no BANCO ITAÚ S/A, por falta de comprovação da origem desses
depósitos.
b. ITEM "3.2-2" DO TVF [Valores Creditados pela SANEHAB ENG LTDA (R$
424.437,62)]:
O impugnante alega que, conforme teria explicado ainda no âmbito da
fiscalização, os depósitos bancários recebidos no valor de R$ 424.437,62
decorreriam de mútuo realizado entre ele e a empresa do qual é sócio, a
SANEHAB ENGENHARIA LTDA. ("SANEHAB"), e que os extratos bancários
acostados naquela oportunidade (fls. 105/177), aliados aos lançamentos
Fl. 1311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.740 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720748/2016-21
21
constantes do Livro Razão, comprovariam a origem dos depósitos efetuados pela
SANEHAB, não sendo possível lançar mão da presunção de omissão de receitas do
art. 42 da Lei n° 9.430/96.
Caso não fossem acolhidas as razões acima, o Impugnante requer, ao menos, o
afastamento da presunção de omissão de receitas sobre o valor de R$
3.000.000,00, o qual teria sido devidamente declarado na declaração de imposto
de renda do mesmo do ano-calendário de 2012 (fls. 7 das fls. 20/27). Cita
jurisprudência do CARF nesse sentido.
Não assiste razão ao impugnante em seu argumento.
Registro, primeiramente, que tanto os Livros Diário como o Razão da Empresa
SANEHAB ENGENHARIA LTDA EPP já haviam sido apresentados à fiscalização (fls.
266/349).
Registro, ainda, que em resposta ao Termo de Intimação Fiscal 003, ao contrário
do que tenta provar agora na Impugnação, o contribuinte afirmou que (fl. 99):
...
Com relação ao item 1.1, esclareço que não me recordo de ter firmado
contrato de mútuo entre mim e minha empresa.
...
Trata-se de evidente contradição pois o contribuinte busca justificar, agora na
Impugnação, que os depósitos autuados foram originados de um mútuo com a
SANEHAB ENGENHARIA LTDA.
As comprovações que o impugnante alega possuir (fls. 105/177), não passam de
meras transferências bancárias de valores da SANEHAB ENGENHARIA LTDA para
as contas de depósito do Impugnante.
Porém, o impugnante permanece não comprovando a razão, a causa, o fato que
deu origem aos depósitos. Simples trocas de numerário entre as contas da
SANEHAB para o impugnante não provam a origem dos depósitos.
Não foi apresentado nenhum Contrato de Mútuo que permita lastrear a operação
de empréstimo realizada. O Contrato de Mútuo deveria, inclusive, estar registrado
em Cartório para ser oponível contra terceiros (entre eles o Fisco). Sem esse
Contrato formalizado, não é possível verificar em que bases foi pactuado o
mútuo, a forma de pagamento da dívida contraída e se houve efetivamente o
adimplemento desse mútuo pelo Impugnante.
Ressalto, por oportuno, que o montante declarado pelo Impugnante, em sua
Declaração de Ajuste Anual (DAA) 2013 (ano-calendário 2012), como
“EMPRÉSTIMO CONTRATADO DE SANEHAB CNPJ 05.888.629/0001-33” no valor de
R$ 3.000.000,00 (fl. 26), não pode ser considerado para afastar a presunção de
omissão das receitas sob análise, a uma porque o impugnante não comprova que
o valor declarado tenha qualquer relação com o valor autuado (R$ 424.437,62) (os
Fl. 1312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.740 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720748/2016-21
22
valores são completamente diferentes); a duas, porque legalmente, não foi
apresentado pelo Impugnante nenhum Contrato de Mútuo registrado em Cartório
que pudesse dar suporte a essa declaração; e, a três, porque o saldo do alegado
“mútuo” contratado com a SANEHAB permaneceu em R$ 3.000.000,00, de
31/12/11 a 31/12/12, conforme sua declaração (DAA - fl. 26), ou seja, o
impugnante, ou não realizou nenhum pagamento do mútuo no ano-calendário de
2012, ou pactuou mútuos adicionais com a SANEHAB nesse período. Porém, o
impugnante não trouxe aos autos nenhuma comprovação para elucidar a
imutabilidade desse valor ou sua relação com o valor autuado.
Por oportuno, importante ressaltar que o Livro Razão é utilizado para resumir e
totalizar, por conta e subconta, os lançamentos efetuados no Livro Diário,
mantidas as demais exigências e condições previstas na legislação, e está
dispensado de registro ou autenticação (§ 3o do art. 259 do RIR/99). Porém o
Livro Diário, fonte dos lançamentos no Livro Razão, mesmo escriturado por
sistema de processamento eletrônico de dados não prescinde de ser submetido à
autenticação, conforme a atividade da empresa, no órgão competente do
Registro do Comércio, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou no Cartório de
Títulos e Documentos (art. 255 e § 4o do art. 258 do RIR/99).
Além dos lançamentos do mútuo no Livro Razão anexado aos autos (fls. 702/740)
não estarem lastreados em nenhum Contrato de Mútuo, permitindo identificar
inequivocamente as condições do(s) empréstimo(s) escriturado(s), assim como o
seu(s) adimplemento(s), o Livro Diário apresentado à fiscalização (fls. 266/302),
fonte dos lançamentos no Livro Razão, apresenta os Termos de Abertura (fl.
266)/Encerramento (fl. 302) e o Balanço Patrimonial (fl. 297) sem nenhuma
assinatura dos responsáveis (nem do sócio-administrador e nem do contador), e
não está autenticado pelo órgão competente, conforme determina a legislação
em vigor e, portanto, nem um nem outro podem ser aceitos como prova a favor
do impugnante.
Tendo em vista as considerações acima, deve ser mantido o valor omitido
autuado de R$ 424.437,62, correspondente a depósitos bancários creditados ao
impugnante no BANCO ITAÚ S/A pela empresa SANEHAB, por falta de
comprovação da origem desses depósitos (fato/motivo/razão).
c. ITEM "3.2-3" DO TVF [Valores Creditados por LUIZ ARNALDO PEREIRA MAYER
(pai do fiscalizado) (R$ 244.201,07)]:
O impugnante alega que o valor de R$ 244.210,07 teria decorrido de
transferências realizadas por LUIZ ARNALDO (seu pai) com o objetivo de viabilizar
a gestão de seus negócios e, principalmente, das finanças atreladas a sua vida
pessoal (obrigações contraídas por seu pai), na medida em que ele (o pai)
atravessava crise de saúde. As despesas e devoluções relacionadas ao pai constam
na tabela da Impugnação (fls. 544/547).
Aduz, ainda, que uma vez identificada a conta de onde partiram os depósitos não
haveria que se falar na presunção do art. 42 da Lei n° 9.430/96, o qual
Fl. 1313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.740 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720748/2016-21
23
demandaria forte grau de certeza quanto à falta de origem dos valores, e isso
reverteria o ônus da prova para a Autoridade Fiscal. E mais, que a relação próxima
entre pai e filho dispensaria a adoção de providências formais.
Subsidiariamente, o Impugnante pede o afastamento da presunção de omissão de
receitas recaída sobre o montante de R$ 153.950,00, o qual teria sido
devidamente declarado na sua DIRPF do ano-calendário de 2012 (fls. 7 das fls.
20/27) (fl. 549).
Esses argumentos merecem prosperar em parte.
Com relação ao alegado pagamento de despesas do pai do impugnante (LUIZ
ARNALDO), a confusão patrimonial resultante do crédito de valores de terceiros
(no caso, de seu pai) em suas contas bancárias, prejudica em muito a
comprovação de que tais despesas foram efetivamente arcadas pelo impugnante,
exigindo deste, obrigatoriamente, uma organização e uma disciplina muito
grandes.
Em primeiro lugar, é importante ressaltar que o valor total autuado neste item foi
de R$ 244.201,07 (Termo de Verificação Fiscal – fls. 492/493) e não R$ 244.210,07
como constou na Impugnação (fl. 544) (basta somar os valores para constatar o
equívoco), nem tampouco R$ 243.176,56 (DOC 5 – fl. 741 ou fl. 350), onde o
impugnante não explica porque subtraiu os valores R$ 229,60 (09/out) e R$
565,31 (09/out), ao invés de somente somar o valor de R$ 229,60 (09/out), como
fez a fiscalização (TVF – fls. 492/493).
Por sua vez, a planilha apresentada pelo contribuinte na Impugnação (fls.
544/547), com base na documentação anexa ao processo (DOC 5 – fls. 741/815 ou
fls. 350/424), registra a devolução de valores à LUIZ ARNALDO (seu pai), e
pagamentos que teriam sido feitos por ele (impugnante) por obrigações/débitos
pessoais de seu pai (LUIZ ARNALDO), e informados, na planilha, como relativos a:
CONDOMÍNIO MABE SP, CONDOMÍNIO N. TORGUGAS GUARUJÁ, DESPESA BARCO
GUARUJÁ, DESPESA FUNCIONÁRIA GUARUJÁ, DESPESA FUNCIONÁRIA SP – AMIL,
DESPESA SPFC, DESPESA SULAMÉRICA, DINERS, GRU VISTO USA e MARINHEIRO
GUARUJÁ.
De pronto, observo que existe uma diferença, para a qual o impugnante não
apresentou documentos comprobatórios, entre o valor total contido na planilha
da sua Impugnação (fls. 544/547), relativa a devolução de quantias e pagamento
de contas de seu pai (LUIZ ARNALDO), no montante de R$ 97.344,15 [= R$
74.003,94 (Pagamento de Contas) + R$ 23.340,21 (Devolução de Valores)], e o
valor total contido na planilha que lhe serviu de base, qual seja, a constante no
DOC 5 (fls. 742/743 ou fls. 351/352), no montante de R$ 137.143,08 [= R$
122.118,43 (Pagamento de Contas) + R$ 15.024,65 (Devolução de valores)]. A
diferença, portanto, no montante de R$ 39.798,93 (= R$ 137.143,08 – R$
97.344,15), resta não comprovada e a autuação desse valor deve ser mantida por
falta de comprovação.
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.740 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720748/2016-21
24
Da mesma forma resta não comprovada a diferença no montante de R$
107,057,99 [= R$ 244.201,07 (total de depósitos autuado) – R$ 137.143,08 (total
de despesas que alega ter pago para seu pai - DOC 5 - fls. 742/743 ou fls.
351/352], e a autuação desse valor deve ser igualmente mantida por falta de
apresentação de documentos comprobatórios.
Outrossim, não houve justificativa do contribuinte para as devoluções de valores à
seu pai (LUIZ ARNALDO), revelando certa incoerência no seu argumento, pois se o
impugnante estava ajudando o pai no pagamento de despesas pessoais dele,
porque devolveria valores nos meses de abril, maio, junho, julho, agosto,
setembro, outubro, novembro e dezembro do ano-calendário de 2012, com
tantas contas pendentes de pagamento nesses meses e tendo recebido depósitos
do pai nesses mesmos meses. As razões/motivos dessas devoluções não foram
justificados pelo impugnante. Entretanto, entendo comprovados esses valores
neste caso específico, dado que: (1) são valores reduzidos, próprios de uma
necessidade de saldo para honrar despesas debitadas diretamente na conta do
pai do impugnante (débito automático, por exemplo); e (2) são transferências do
impugnante para seu pai, envolvendo as mesmas contas de pessoa física
utilizadas na movimentação anterior de valores do pai para o impugnante e que,
portanto, não permaneceram na conta-corrente do contribuinte.
Do total de pagamentos que o impugnante diz ter efetuado para seu pai
(Impugnação – fls. 544/547) no montante de R$ 97.344,15, a partir dos
documentos apresentados (Impugnação – Doc 5 – fls. 741/815 ou fls. 350/424),
restou comprovado o montante de R$ 51.891,86 [= R$ 28.551,65 (pagamento de
contas do pai que constavam da planilha apresentada na impugnação) + R$
23.340,21 (devoluções para a CC do pai)].
Entendo comprovado também o montante de R$ 9.038,67 que, embora não
constem da planilha da Impugnação (fls. 544/547), referiram-se a valores pagos
ao pai e debitados na conta bancária do Impugnante, de acordo com os
documentos comprobatórios anexados pelo contribuinte, conforme justificativa
na planilha abaixo:

Fl. 1315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.740 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720748/2016-21
25
Dos documentos comprobatórios apresentados (Impugnação – Doc 5 – fls.
741/815 ou fls. 350/424), restou indeferido e, portanto, não comprovado, o
montante de R$ 1.664,20, correspondente a valores que, de qualquer forma, já
não constavam na planilha da Impugnação (fls. 544/547), conforme justificativas
abaixo:

Em resumo, a partir da planilha constante na Impugnação (fls. 544/547), do valor
total (R$ 97.344,15) de pagamentos que argumenta ter efetuado em favor de seu
pai, o impugnante comprovou o montante de R$ 51.891,86, através dos
documentos anexos à Impugnação (Doc 5 – fls. 741/815 ou fls. 350/424).
Além desse valor, conforme acima detalhado, ficou ainda comprovado o
montante de R$ 9.038,67, não constante na planilha da Impugnação (fls.
544/547), mas comprovado pelos documentos comprobatórios anexados (Doc 5 –
fls. 741/815 ou fls. 350/424).
Desse modo, o valor autuado nesse item passa do montante de R$ 244.201,07
para R$ 183.270,54, conforme demonstrado mensalmente na planilha a seguir:
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.740 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720748/2016-21
26

Sobre a reversão do ônus da prova e a formalidade nas operações entre pai e
filho, já fiz as considerações pertinentes, neste voto, concluindo sobre a
obrigatoriedade de o impugnante comprovar de forma completa as operações
que originaram os depósitos bancários, devido à inversão do ônus da prova por
determinação legal, e que a manutenção da formalidade nas operações entre
familiares ou empresas familiares é tão importante como entre não familiares.
O impugnante pede, ao final de suas considerações, o afastamento da presunção
de omissão de receitas sobre o montante de R$ 153.950,00, o qual teria sido
devidamente declarado na sua DIRPF do ano-calendário de 2012 (fls. 7 das fls.
20/27).
Essa petição não merece guarida, a uma, porque o impugnante declara esse valor
como “EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO DE LUIZ ARNALDO PEREIRA MAYER“ sem,
porém, anexar nenhum documento que formalize o alegado empréstimo,
contendo as condições do empréstimo, a forma em que seriam disponibilizados
esses valores e a forma de pagamento do empréstimo (prazos e valores de
reembolso); e, a duas, porque o valor declarado do empréstimo (R$ 153.950,00)
não guarda nenhuma relação com o total dos depósitos que o pai realizou nas
contas bancárias do impugnante (R$ 244.210,07) no ano-calendário de 2012, ou
seja, não há como afirmar, de forma inequívoca, que o alegado empréstimo
declarado corresponda aos depósitos efetuados por LUIZ ARNALDO nas contas
bancárias do impugnante no decorrer do período de apuração autuado (2012).
d. ITEM "3.2-4" DO TVF [valores recebidos de LUIZ FELIPE MAYER (irmão do
fiscalizado) (R$ 73.778,56)]:
O impugnante alega que o valor de R$ 73.778,56 seria composto por depósitos
feitos por seu irmão, LUIZ FELIPE, a título de reembolso de despesas (fl. 549).
Esse argumento merece guarida apenas no que concerne ao pagamento da quota
do IRPF no valor de R$ 1.916,92, feita pelo impugnante ao irmão (LUIZ FELIPE) em
27/04/12 e reembolsado em 30/04/12, pois foi único “comprovante de despesas”
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.740 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720748/2016-21
27
apresentado em nome do irmão. Nenhum outro comprovante foi anexado na
Impugnação.
Através do Sistema de Informações da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(Sistema IRPF), constatei que o irmão do impugnante (LUIZ FELIPE), em sua DIRPF
2012 (ano-calendário 2011), apurou imposto a pagar no valor de R$ 1.916,92 em
cota única. O extrato bancário do impugnante (fl. 113) confirma um pagamento
de DARF nesse mesmo valor, realizado em 27/04/12, com o histórico INT DARF
30268812870, e um valor idêntico creditado em 30/04/12 com o histórico TBI
3789.01864-9 CC. Entendo razoável, portanto, concluir que o impugnante
efetivamente tenha pago o IRPF do irmão e tenha se ressarcido desse valor,
conforme alega em sua defesa. Assim, considero comprovado o recebimento do
valor R$ 1.916,92.
Como, no Termo de Verificação Fiscal, o impugnante já fora cientificado de que a
fiscalização não reconhecera os seus argumentos no que se refere a este item,
caberia então ao mesmo trazer ao processo todas as provas que corroborariam as
suas alegações de que teria efetuado pagamentos de contas do irmão, de forma a
justificar os depósitos recebidos em suas contas bancárias. Porém, apenas o
pagamento acima (do IRPF do irmão) foi apresentado tanto anteriormente,
durante a ação fiscal, quanto agora, na impugnação, e nada mais. Assim, o saldo
da autuação, no que concerne a este item, deve ser mantido, por falta de
comprovação da origem dos recursos.
Com essas considerações, o Auto de Infração referente a esse item deve ser
alterado conforme planilha abaixo:

e. ITEM "3.2-5" DO TVF [Créditos em conta-corrente do fiscalizado (R$ 67.920,50)]
(obs: a soma dos depósitos perfaz, na verdade, o valor de R$ 68.280,50 (TVF – fl.
494):
O impugnante argumenta que os valores recebidos estão relacionados à
reembolso/devolução parcial de um investimento mal sucedido (que teria sido
desfeito) na empresa NEWCO DIVERSÕES E RESTAURANTE LTDA (“NEWCO”).
Anexa documentos com os quais pretende comprovar seu argumento: (i) e-mails,
(ii) cheque assinado em 15/08/12 no valor de R$ 8.000,00, e (iii) comprovantes de
depósitos de cheques de 06/07/2012 e 16/05/2012 - R$ 8.000,00 cada.
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.740 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720748/2016-21
28
Esse argumento não merece guarida.
Primeiramente, é necessário reforçar mais uma vez, neste item, que cabe ao
contribuinte a comprovação completa de suas alegações devido à inversão do
ônus da prova, tendo em vista a caracterização da infração como depósitos
bancários de origem não comprovada, como já mencionei acima neste voto.
Os documentos comprobatórios foram anexados na Impugnação (fls. 816/848). A
análise dos mesmos resultou nas seguintes constatações:
i. Carta de Opção de Compra de Quotas Sociais (fls. 817/821): Este documento
trata-se de um Instrumento Particular (Carta) de Opção de Compra de Quotas
Sociais da empresa NEWCO DIVERSÕES E RESTAURANTE LTDA, cujo exercício da
opção deveria ser realizado pelo impugnante até 31/12/09.
Este documento, além do não conter o reconhecimento em Cartório das firmas
dos signatários (fl. 821), não pode ser oposto à Fazenda Pública porque sequer
está registrado em Cartório, tendo validade apenas entre as partes signatárias e
não contra terceiros, como é o caso da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), conforme determinação contida nos artigos 219 e 221 do Código Civil (Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002). Portanto, esse documento não pode ser
aceito como comprovação do negócio jurídico realizado entre o impugnante e a
NEWCO. Além disso, a data do documento encontra-se rasurada (fl. 821).
ii. 4a Alteração Contratual da NEWCO DIVERSÕES E RESTAURANTE LTDA. (fls.
822/838):
Este documento refere-se a um instrumento de alteração do Contrato Social da
NEWCO (4a Alteração Contratual), supostamente firmado em 07/04/10 (fl. 836),
apócrifo (fl. 837/838), e também não pode ser oposto à Fazenda Pública,
igualmente porque não está registrado em Cartório, tendo validade apenas entre
as partes “signatárias” e não contra terceiros, como é o caso da RFB, conforme
determinação contida nos artigos 219 e 221 do Código Civil (Lei no 10.406, de 10
de janeiro de 2002). Portanto, esse documento não pode ser aceito como
comprovação de fatos e/ou atos jurídicos nele firmados.
iii. Correspondências do Impugnante:
- Em 03/11/09, autorizando o Crédit Agricole Brasil a transferir o valor de R$
58.334,00 de sua conta-corrente para a conta-corrente da NEWCO no banco ITAÚ
(fl. 839). Trata-se aqui de mera correspondência do impugnante ao banco,
solicitando a transferência do valor nela indicado à NEWCO, sem nenhuma
comprovação da efetiva transferência desse valor, nem a sua vinculação com a
aquisição das quotas da NEWCO. Não há, portanto, como aceitar esse documento
como prova em favor do impugnante neste item.
- Em 03/12/09, autorizando o Crédit Agricole Brasil a transferir o valor de R$
58.333,00 de sua conta-corrente para a conta-corrente da NEWCO no banco ABN
AMRO REAL SA (fl. 840). Trata-se aqui, novamente, de mera correspondência do
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.740 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720748/2016-21
29
impugnante ao banco, solicitando a transferência do valor nela indicado à
NEWCO, sem nenhuma comprovação da efetiva transferência desse valor, nem a
sua vinculação com a aquisição das quotas da NEWCO. Não há, portanto, como
aceitar esse documento como prova a favor do impugnante neste item.
- Em 06/01/10, comprovante de “agendamento” de TED do Banco ITAÚ, tendo
como favorecida a NEWCO (Banco ABN AMRO REAL S.A.), visando transferir o
valor de R$ 58.334,00 (fls. 840 ou 844). Não há como acatar esse documento
como prova da transferência do valor nele indicado porque se trata de um
‘Comprovante de “agendamento” da TED C’ e não da “efetiva” transferência do
valor. Além disso, não há nenhuma comprovação de vinculação dessa
transferência com a aquisição das quotas da NEWCO.
- E-MAILs:
- em 08/11/12, solicitando a disponibilização de cheque como combinado entre as
partes, sem detalhes adicionais (fl. 842);
- em 09/04/12, em que o impugnante pergunta à OZANA BESSA, se pode retirar
cheques, conforme combinado com RUBENS, sem detalhes adicionais (fl.
842/843);
- em 10/04/12, em que o empresário RUBENS ZOGBI FILHO, por intermédio de
OZANA BESSA LIMA, informa a disponibilidade de 05 cheques para retirada do
impugnante, sem detalhes adicionais (fl. 842);
- em 05/01/10, em que OZANA BESSA informa o impugnante dos dados da conta
da NEWCO para depósito nesse mesmo dia do valor de R$ 58.334,00 (fl. 845); o
impugnante informa OZANA BESSA sobre um problema no recebimento da ordem
da TED e que “... Está agendado para amanhã.”, sem mais detalhes (fl. 845), com
resposta de OZANA ao impugnante de que “... Não tem problema ...”, sem mais
detalhes (fl. 844/845); em que o impugnante comunica OZANA BESSA sobre
“agendamento” de TED que “... entra até as 14:00hs.”, sem mais detalhes (fl.
843).
- em 06/01/10, em que OZANA BESSA comunica ao impugnante: “Ted
confirmada”, sem mais detalhes (fl. 843).
As correspondências eletrônicas (e-mails) permitem fornecer comprovações
subsidiarias sobre determinada alegação, para corroborar provas consistentes
constantes dos autos.
As correspondências acima (e-mails) nada mencionam sobre o fato alegado
(aquisição de quotas da NEWCO), não demonstram nenhum efetivo pagamento e
nem tampouco a devolução de pagamento, relacionados com o fato alegado.
Portanto, essas correspondências (e-mails) não podem ser aceitas como
comprovação da transferência de valores para aquisição quotas da NEWCO e a
posterior devolução desses valores ao impugnante.
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.740 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720748/2016-21
30
- Em 15/08/12, Cópia de cheque, assinado por RUBENS ELIAS ZOGBI FILHO,
transferindo o valor de R$ 8.000,00, de sua conta pessoal no HSBC, nominal ao
Impugnante (fl. 847). Esse documento não pode ser aceito como comprovação da
devolução de investimento do impugnante na empresa NEWCO, a uma porque a
cópia de um cheque em si não demonstra a efetiva transferência de valores entre
o signatário e o beneficiário do cheque; a duas, porque a conta sacada não é da
NEWCO, mas sim uma conta bancária pessoal de RUBENS ELIAS; e, a três, porque
a cópia de um cheque não contém, e nem poderia, informação da sua relação
com a devolução de valores relativos a um alegado investimento do impugnante
com a NEWCO. Assim, é de se rejeitar esse documento como prova do alegado na
Impugnação pelo contribuinte.
- Em 16/05/12, cópia de Comprovante de Depósito do BANCO ITAÚ no valor de R$
5.000,00 em favor de LUIZ MAYER (Ag. 3789 / CC 00719-6) (fl. 848).
- Em 16/07/12, cópia de Comprovante de Depósito do BANCO ITAÚ no valor de R$
8.000,00 em favor de LUIZ MAYER (Ag. 3789 / CC 00719-6) (fl. 848).
Os dois comprovantes de depósitos acima não podem ser aceitos para fins de
subsidiar o alegado pelo impugnante, porque não há nenhuma comprovação da
relação desses depósitos com uma alegada devolução de um investimento do
impugnante na empresa NEWCO.
Tendo em vista as considerações acima, o Auto de Infração referente ao item aqui
analisado deve ser mantido na sua integralidade.
f. ITEM "3.2-6" DO TVF [Créditos na Conta-Corrente do fiscalizado (R$ 6.196,29)]:
O impugnante alega que valor de R$ 6.196,29 seria representado por dois
depósitos realizados por EDUARDO BARNABE (primo do Impugnante), nos
montantes de R$ 696,29 e R$ 5.500,00.
Segundo o impugnante, o primeiro valor (R$ 696,29) estaria comprovado pela
cópia do comunicado de operação realizada no BANCO ITAÚ (fl. 442), e decorreria
de reembolso de compra realizada pelo Impugnante durante viagem realizada aos
Estados Unidos que, por um favor realizado ao seu primo, adquiriu brinquedo
através do sítio da AMAZON.
Tanto isso seria verdade que, ao reembolsar o Impugnante, EDUARDO BARNABE
inseriu no comprovante de depósito as palavras "Transferência Amazon".
Por sua vez, o segundo valor (R$ 5.500,00), no entendimento do impugnante,
deveria ter sido comprovado pela fiscalização, pois não seria possível aplicar a
presunção de omissão de receitas do art. 42 da Lei n° 9.430/96, sendo da
Autoridade Fiscal o ônus da prova por imposição legal. Isso porque, mais uma vez,
a Autoridade Fiscal não teria aprofundado as investigações destinadas a verificar a
veracidade da alegação do Impugnante de que o seu primo (EDUARDO BARNABE)
foi o depositante de tal valor, a título de reembolso de despesas.
Os argumentos do impugnante não merecem prosperar.
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.740 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720748/2016-21
31
Como já mencionado acima neste voto, comprovar a origem dos depósitos
bancários implica não apenas em identificar a conta bancária de origem do
depósito, mas também justificar o motivo da transferência de valores, juntamente
com a comprovação através de documentação hábil e idônea. Portanto, o ônus de
provar a alegação é do impugnante.
Conforme se constata no autos, o único documento de prova apresentado pelo
impugnante para esse item foi a comunicação do Banco Itaú (fl. 442), que apenas
informa o seu cliente sobre um depósito por ele recebido de EDUARDO LUIS R C
BARNABE. Esse documento é insuficiente para comprovar a origem do depósito (o
fato, a razão, o motivo da operação envolvida).
Portanto, o Auto de Infração deve ser mantido em sua integralidade, no que
concerne a esse item, por falta de comprovação do impugnante.
g. ITEM "3.2-7" DO TVF [Créditos na Conta-Corrente do fiscalizado (R$
10.500,00)]:
O Impugnante argumentou que o valor em referência representaria um
reembolso feito por ALLAN CURY MARTINS (seu cunhado), relativamente a uma
viagem de final de ano feita em família.
Alega que no depósito de R$ 4.000,00 realizado em 27/12/12, o depositante está
expressamente identificado, não havendo dúvidas, segundo ele, quanto à origem
do valor.
Quanto aos demais valores (R$ 2.300,00 e R$ 4.200,00), anexou e-mails trocados
com Allan Cury Martins, relativamente aos comprovantes de reservas de hotel
(US$ 978.75) e de aluguel de carro (US$ 937.05), com o que entende
comprovados também esses valores.
Alega, ainda, mais uma vez, que a Autoridade Fiscal teria lançado mão de uma
assertiva genérica para justificar a autuação e que teria deixado de exercer
corretamente o ônus da prova lhe imposto por lei, até porque as informações do
Impugnante estariam dotadas de alto grau de veracidade, diante dos documentos
apresentados.
Esses argumentos do impugnante não merecem guarida.
O ônus de provar o que alega é do impugnante, tendo em vista a inversão do ônus
da prova, como já mencionado anteriormente neste voto. E essa comprovação
deveria ter sido apresentada com documentação hábil e idônea, e de forma
completa sob pena de preclusão do direito de fazê-lo em outro momento
processual, nos termos do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72 (Processo
Administrativo Fiscal - PAF).
A simples apresentação do comprovante de transferência de valores entre as
contas do impugnante e de ALLAN CURY (R$ 455,00 – fl. 485), não se presta para
justificar a origem dos valores transferidos, pois não caracteriza e comprova a
operação realizada (o fato, o motivo, a razão).
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.740 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720748/2016-21
32
Correspondências eletrônicas (e-mails), como já mencionado neste voto, não são
documentos hábeis para comprovação de operações realizadas pelo contribuinte
e, no máximo, serviriam como um subsídio para corroborar provas consistentes
realizadas com documentação hábil e idônea.
Além disso, as correspondências referem-se à confirmação de reserva do
hotel/automóvel e não de que houve o pagamento e/ou transferência de valores
(comprovantes de pagamento com informações sobre o destinatário do
pagamento e a conversão cambial na data de pagamento).
Além disso, a reserva do hotel foi realizada em nome do impugnante (fl. 478) e
não de ALLAN CURY (seu cunhado), que é a pessoa que iria nele se hospedar.
Por sua vez, as correspondências (e-mails) de aluguel de automóvel, tem mais
características de uma estimativa de orçamento/custo, do que propriamente de
reserva ou de garantia de operação [orçamentos da HERTZ (fls. 480/481) e SIXT
(fls. 482/484)].
Portanto, não há como aceitar as justificativas do impugnante para a origem
desses depósitos e, portanto, o Auto de Infração deve ser mantido em sua
integralidade no que concerne a esse item, por falta de comprovação do
impugnante.
h. ITEM "3.2-8" DO TVF [Valores não Justificados (R$ 132.151,61)]:
O Impugnante alega que o valor autuado de R$ 132.151,61 seria composto por 2
depósitos que, segundo a fiscalização, não teriam sido justificados.
O primeiro depósito foi de R$ 43,50, em 09/10/12, e teria decorrido de resgate de
aplicação financeira da mesma titularidade; portanto, incabível a aplicação da
presunção de omissão de receitas.
O segundo depósito foi de R$ 132.108,11, em 04/12/12, e teria sido realizado por
LUIZ ARNALDO (pai do Impugnante), conforme comprova o extrato que anexa na
Impugnação (fl. 556). Assim, como o depositante estaria claramente identificado,
não haveria que se falar em ausência de comprovação da origem, razão pela qual
seria ilegal o Auto de Infração lavrado contra o Impugnante, também neste ponto.
Os argumentos do impugnante não merecem guarida.
Por oportuno, mais uma vez, como já mencionado várias vezes neste voto,
ressalto que ônus de provar o que alega é do impugnante, tendo em vista a
inversão do ônus da prova no presente caso. Além disso, essa comprovação não
se resume na mera identificação da conta de origem, mas do fato/razão/motivo
do depósito, ou seja da operação que motivou o depósito bancário e sua
comprovação, com documentação hábil e idônea. Por sua vez, essa comprovação
deveria ter sido apresentada de forma completa na Impugnação, sob pena de
preclusão do direito de fazê-lo em outro momento processual, nos termos
determinados pelo § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72 (Processo
Administrativo Fiscal - PAF), o que não ocorreu no presente caso.
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.740 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720748/2016-21
33
Com relação ao primeiro depósito em 09/10/12 (R$ 43,50), sob o histórico “TBI
3001.15615-1 CC” (fl. 145), o contribuinte não apresentou, na Impugnação,
nenhum documento que comprove que o referido valor decorreria de resgate de
aplicação financeira da mesma titularidade. Meras alegações não fazem prova a
favor do Impugnante.
Com relação ao segundo depósito em 04/12/12 (R$ 132.108,11), sob o histórico
“TED 001.3859LUIZ ARNALDO” (fl. 162), o contribuinte igualmente não
apresentou, na Impugnação, nenhum documento que justifique o fato/a razão/o
motivo do depósito efetuado. Mais uma vez, meras alegações não fazem prova a
favor do Impugnante.
Portanto, o Auto de Infração deve ser mantido em sua integralidade com relação
a esse item, por falta de comprovação do Impugnante.
Da Presunção de Omissão de Receitas (Limite Anual de R$ 80.000,00).
Por sua vez, não pode ser acatado o pedido do Impugnante de exclusão da
presunção de omissão de receitas recaída sobre o limite anual determinado pelo
inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430/96, com valores atualizados pelo art. 4o
da Lei no 9.481/97, porque os créditos de valor individual igual ou inferior a R$
12.000,00, somente não serão considerados se o seu somatório, dentro do ano-
calendário, não ultrapassar o valor de R$ 80.000,00. Caso contrário, todos os
valores não justificados devem ser incluídos como omissão de depósitos bancários
de origem não comprovada. No presente caso, o somatório anual dos créditos
omitidos supera em muito esse limite e, portanto, todos os valores devem ser
considerados omitidos, sem exclusão de nenhum valor.
Ademais, o recorrente não comprovou os problemas de saúde de familiares e que
também são dignos de nota os valores expressivos que transitaram nas contas bancárias do
recorrente sem a devida comprovação documental, a exemplo de contrato de mútuo revestido de
todas as formalidades legais, documentos que revelassem os motivos dos supostos empréstimos e
a comprovação de registros de saldos e eventuais detalhamentos nas respectivas DIRPFs
(mutuante e mutuário).
Da mesma forma, também observo que, em muitas operações, o recorrente alega
serem operações realizadas com empresas do grupo familiar, sem apresentar os respectivos
lançamentos contábeis, o que é imprescindível para a acolhida de argumentos desse jaez. No
ponto, cabe frisar que os documentos contábeis apresentados pelo contribuinte em sede de
fiscalização não estavam dotados de todos os requisitos legais (fls. 266/349), não estando sequer
assinados pelo administrador e pelo contador.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo dos documentos preclusos e, na parte conhecida, negar provimento.

Fl. 1324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.740 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720748/2016-21
34
Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny

Fl. 1325
DF CARF MF
Original